Tribunal: TJDFT
Processo: 0750804-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750804-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALPHA TECNOLOGY LTDA, ADRIANA SOARES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de consulta ao CAGED, PREVJUD e expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho com a finalidade de obter informações acerca do executado ALPHA Tecnology Ltda e outros, processo 0724094-59.2024.8.07.0001. Preparo em ID 66822179. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e